Tribunal: TJDFT
Processo: 0700661-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO NECESSÁRIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando ratificados em Juízo, no âmbito do devido processo legal, e corroboradas por outros elementos de convicção, consoante firme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça.
2. Presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, correta sua manutenção.
3. Recurso conhecido e desprovido.